Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-98.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009913-98.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 004.213.731-48 (RECORRENTE), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), BRUNA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 975.794.242-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMIN
ADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELA INOBSERVÂNCIA DO INTERVALO ENTRE OS CONTRATOS. FGTS DEVIDO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conexão.
Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).
Havendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para
garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes
.
No caso concreto, em análise dos autos apresentados como conexos ao atual feito, ainda que as partes e os contratos discutidos sejam os mesmos, é possível concluir que se
trata
de processos com pedidos e causas de pedir distintas ou já extintos sem resolução do mérito. Portanto, os autos não precisam ser reunidos.

2.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/
2017, a qual permitia a contratação temporária de profissionais da área de educação, à época da contratação objeto da lide, pelo prazo de12meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, § 2o).
Importante destacar também que, à época, o profissional não poderia ser contratado novamente, com base na referida Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvadas as hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o
, previsão expressa do art. 18
.

No presente caso, o contrato temporário
da parte reclamante
como profissional da área da educação,
teve início em março
/2021
(
ID 271900012/PJe2
) e, logo no ano subsequente, houve nova contratação da autora, tal como se
constata
do
contrato juntado no
ID
271900031/PJe2
.
Dessa forma, é possível aferir que não foi respeitado o intervalo determinado no art. 18, isto porque, o prazo transcorrido entre a primeira e a segunda contratação da parte reclamante foi de apenas
3
meses, e não 12, hipótese que caracteriza o desvirtuamento dos contratos firmados e, por isso, deve ser mantida a nulidade das referidas contratações
.

4.
Interrupções contratuais.
Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRAC
IEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023). No presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o cont
rato temporário se encontra desconfigurado
.

5.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público.
É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008)
.

6.

FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Sem
c
ustas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela

parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009913-98.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARCELO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
f
ace do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
os

contratos

temporários

são

nulos
e,
portanto
,
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termo
s
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório

conforme

autoriza

os

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além
das
constantes

nos
autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
delongas
,
trata
-se de
ação

declaratória
c/c
cobrança

proposta

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
e
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS). Prejudicial de
mérito
-
Prescrição

Tratando
-se de
matéria
de
ordem

pública
,
passo
a
discorrer

sobre
a
prescrição
dos
valores

em

relação

ao
FGTS. Para tanto, é
necessário

mencionar
que o Supremo Tribunal Federal, no ARE n.o 7092012, com
repercussão

reconhecida
,
julgado

em
13/11/2014,
firmou

entendimento
de que
o

prazo

prescricional
para a
cobrança
de
depósitos
de FGTS
está

regulado
no art. 7o, XXIX, da
Constituição
Federal e,
na

ocasião
,
por

razões
de
segurança

jurídica
, a Corte Suprema
decidiu
modular
os

efeitos
da
referida

decisão
, de
maneira
a se
aplicar
o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
,
ou

seja
, o
trintenário
,
contado
do
termo

inicial
do
contrato
de
trabalho

ou
o
quinquenal
, a
partir
da data da
decisão
do Supremo.
Recurso

extraordinário
.
Direito
do
Trabalho
. Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS).
Cobrança
de
valores

não

pagos
.
Prazo

prescricional
.
Prescrição

quinquenal
. Art. 7o, XXIX, da
Constituição
.
Superação
de
entendimento
anterior
sobre

prescrição

trintenária
.
Inconstitucionalidade
dos
arts
. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do
Regulamento
do FGTS
aprovado

pelo

Decreto
99.684/1990. Segurança
jurídica
.
Necessidade
de
modulação
dos
efeitos
da
decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração
de
inconstitucionalidade
com
efeitos

ex

nunc
.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 - PUBLIC 19-02-2015). No
voto
do relator
constou
:
“
A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data
do

presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
”. Após o
julgamento
, o Tribunal Superior do
Trabalho

atualizou

sua

jurisprudência
,
editando
a
Súmula
362 do TST, para se
adequar

aos

parâmetros
do STF, com a
seguinte

redação
: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova
redação
) - Res. 198/2015,
republicada

em

razão
de
erro
material – DEJT
divulgado

em
12, 15 e 16.06.2015. I – Para
os

casos

em
que a
ciência
da
lesão

ocorreu
a
partir
de 13.11.2014, é
quinquenal
a
prescrição
do
direito
de
reclamar
contra o
não-recolhimento
de
contribuição
para o FGTS,
observado
o
prazo
de
dois

anos

após
o
término
do
contrato
; II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). No
mesmo

sentido
, segue
jurisprudência
da
Turma

Recursal

Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FGTS – PLEITO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E RECOLHIMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ENTENDIMENTO DO STF (ARE 709212) – JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 608 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF),
ao

julgar
o
Recurso

Extraordinário

em

Agravo
(ARE) 709212, com
repercussão

geral
(Tema 608),
atualizou

sua

jurisprudência
para
modificar
de 30 para 5
anos
o
prazo
de
prescrição

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
do FGTS. O
prazo

prescricional

relativo

aos

depósitos
do
fundo
de
garantia

por
tempo de
serviço
(FGTS),
nos

moldes
do
entendimento

fixado

pelo
STF
em

sede
de
recurso

extraordinário
e da
súmula
362, do TST,
deve

observar
as
regras
de
transição
.
Portanto
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

quando

daquele

julgamento
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, de modo que
o

prazo

aqui
a ser
contado
é
quinquenal
.
Aliás
,
não

há
se
falar

em

imprescritibilidade
, pois a
presente

ação

não
é
meramente

declaratória
,
havendo

pedido
de
condenação

ao

pagamento
de
valores
, de modo que
correto
o
reconhecimento
da
prescrição
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1005819-82.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
, DJE 22/08/2021). Assim,
repita
-se que as
ações

ajuizadas

até
13/11/2019
observam
a
prescrição

trintenária
, e
não
a
quinquenal
. In
casu
, a
ação

foi

ajuizada

em
06/08/2024,
enquanto
que
a
cobrança
das
verbas

citadas

na

inicial
se
refere

ao

período
de 2020 a 2024,
não

restando
,
portanto
,
parcelas

prescritas
. Quanto
ao

mérito
, a
resolução
da
demanda

consiste

em
saber se
os

contratos

firmados
entre
a

autora
e o
ente

requerido

são

válidos

ou
se
estariam

eivados
de
alguma

nulidade
e,
como

consequência
,
justificariam
o
pedido
da
autora
. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37,
inciso
II,
reza
que “a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarados

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
”,
acrescentando

em

seu
§ 2o que
o

não

atendimento

ao

aludido

preceito

constitucional

implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. As
contratações

temporárias
,
conforme

previsto

na
CF,
servem
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ficando

os

servidores

contratados

sujeitos

ao
regime
jurídico-administrativo
, e
não
a
consolidação
das leis do
trabalho
-CLT. Diante
disso
,
tratando
-se de
contrato
irregular
firmado
com
a

administração

pública
, o art. 37, § 2o, da CF,
preceitua
que
o

contrato
é
nulo
. Por outro
lado
, a
nulidade
do
contrato
de
trabalho

não

afasta

por

completo

os

direitos
do
trabalhador
,
fazendo
jus o
contratado
à
percepção
do
salário
,
décimo

terceiro

salário

baseado

em

sua

remuneração
integral,
férias
,
acrescidas
de um
terço

constitucional
,
bem

como

ao

levantamento
/
depósito
dos
valores

referentes

ao
FGTS,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90. O Supremo Tribunal Federal,
por

sua

vez
,
apreciando
o
tema
551 de
repercussão

geral
,
fixou
a
seguinte

tese
: “
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”,
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Nesse
sentido

também
é a
posição
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. As
sucessivas

contratações

denotam

desvirtuamento
da
finalidade
do
contrato
de
trabalho

temporário
,
evidenciando
que a
contratação
dos
servidores

visou

suprir
a
necessidade
de
mão
de
obra
habitual e
não
eventual,
desrespeitando
a norma
constitucional

acerca
do
preenchimento
dos cargos
públicos

mediante
concurso
público
,
tornando
tais
instrumentos

nulos
. A
nulidade
do
contrato

temporário

acarreta
o
pagamento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90. (N.U 0005547-19.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, DJE 10/09/2021). Dito
isso
, e
em

análise
dos autos,
resta

incontroverso
que
a

autora

laborou
para o Estado de Mato Grosso,
exercendo
a
função
de
Professora
de
Educação

Básica
entre
março
de 2021 a
junho
de 2024.
Além

disso
,
verifica
-se que
não

foram

depositados
o
montante

correspondente

ao
FGTS
durante
o
período

em
que a
parte

autora

esteve

contratada
,
comprovando
,
desse
modo,
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
a
teor
do
disposto
no
artigo
373,
inciso
I do Código de
Processo
Civil. Por
fim
, de
acordo
com a
Emenda

Constitucional

n.o
113, de 03 de
dezembro
de 2021, de
aplicação

imediata
,
dispõe
no
artigo
3o que
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independente
de
sua

natureza
,
haverá

a

incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia – Selic. Na
hipótese
,
em

atenção
à
Emenda

Constitucional
, a
correção

monetária
e
os

juros
de mora
devem
ser
calculados
com
a

observância
dos Temas
n.o
810, do STF e 905, do STJ,
até
08.12.2021 e, a
partir
de 09.12.2021,
aplica
-se
somente
a taxa Selic
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora.
Dispositivo
Posto
isso
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

iniciais
, para: a)
Declarar
NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuado
entre as partes
pelos

períodos
de 2021
até
2024,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
preservados

os

efeitos

patrimoniais
; b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso,
em

relação

ao

período
NÃO PRESCRITO, a
proceder
à
integralidade
dos
depósitos
de FGTS
sobre
a
remuneração

auferida
pela
parte

autora
entre o
período

compreendido
entre 2021 a 2024,
decorrentes
dos
contratos

firmados
entre as partes,
tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

desde
a data
em
que as
verbas

deveriam

ter

sido

pagas
,
calculados
com a
observância
dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ,
até
08.12.2021 e, a
partir
de 09.12.2021,
aplica
-se
somente
a taxa Selic
como

fator
de
atualização

monetária
e
juros
de mora. Por
consequência
,
opino
pela EXTINÇÃO do
processo
com
resolução
do
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Decisão

sujeita
à
homologação
(Art. 40 da Lei 9.099/95).
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Após o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema

Assinado

Digitalmente
LEONARDO
LUCIO
SANTOS Juiz
de
Direito

Substituto
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
feito

deve ser extinto pois, houve o fracionamento de pedidos
; b)
não

houve
o
desvirtuamento
dos
contratos
; e c) a
reclamante

não

faz
jus
ao

recebimento
de FGTS.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025